Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738197-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: GUILHERME DA SILVA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE. NULIDADE. OFENSAAO CONTRADITÓRIO E AAMPLA DEFESA. I - As razões recursais impugnam os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma. Rejeitada preliminar de não conhecimento da apelação. II – Para a cobrança de diferença de consumo de energia elétrica em razão de falha no medidor, o procedimento fiscalizatório deve observar o contraditório e a ampla defesa, tema 699 do STJ. III – Na demanda, além de não comprovado o prévio agendamento da inspeção e não apresentados todos os documentos necessários, o procedimento administrativo não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV –Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do CPC, e 5o da Constituição Federal, bem como Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, sustentando que a cópia do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) constitui prova robusta e segura da regularidade do procedimento administrativo. Aduz que agiu na estrita observância das normas regulatórias de fornecimento de energia elétrica. Assevera que não teria havido prestação deficiente do serviço público. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 884, do Código Civil, e 7o, 10, 11, e 369, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) 25. Constata-se que os documentos colacionados pela apelante-ré (id. 52860026/52860028) não comprovam a regularidade do procedimento administrativo, com apresentação de todos os documentos exigidos pela RN no 1.000/21 Aneel, em especial, quanto à elaboração dos cálculos, o que implica na nulidade da inspeção e da cobrança realizadas. 26. Quanto a apuração do valor postulado pela apelante-ré-reconvinte, com a licença do MM. Juiz Leandro Borges Figueiredo, transcrevo os fundamentos da r. sentença (id. 52860075, pag. 2), in verbis: “Da análise dos autos, verificam-se inúmeras inconsistências na realização do procedimento de apuração que permitem acolher o pleito inicial. Preliminarmente, se observa que a parte requerida não ofereceu regular andamento ao processo administrativo, haja vista que não houve comprovação de que o recurso apresentado pelo autor (ID 139189629) fora apreciado. Assim, não poderia a concessionária ré, antes de promover o trâmite e a conclusão do procedimento, desde logo emitir a cobrança de valores sem, ao menos, apreciar o recurso e as contestações apreciadas pelo consumidor. Veja que na contestação, a própria ré defende a necessidade de que se finde o processo administrativo para que se judicialize a questão. No entanto, pelo que se vê dos autos, a própria requerida não permite que haja conclusão satisfatória em vias extrajudicial, já que desde 26/08/2022 o autor permanece sem resposta, o que caracteriza irregularidade na expedição de cobrança sem finalização adequada do processo. Ademais, a ré não comprovou a adequação do procedimento ao rito previsto no art. 252 da resolução 1.000 da ANEEL. No art. 252 do referido instrumento normativo, estão dispostos os deveres a serem observados pela requerida no procedimento de inspeção no sistema de medição. Dos sete incisos ali dispostos, restou comprovado que a requerida cumpriu a contento somente o sétimo, qual seja, procedeu ao a compensação no faturamento. Alega, por exemplo, a parte autora que não foi enviado o relatório de inspeção do sistema de medição (inc. IV), sem que a requerida tenha comprovado o envio, ônus que lhe cabia desincumbir. Para além disso, o processo de recuperação de receita também não seguiu a previsão do art. 595 da mesma normativa no qual se prevê critérios sucessivos para a recuperação de receita. Em verdade, não restou esclarecido o porquê a requerida procedeu à cobrança conforme o inciso IV ainda que fosse necessária observar, antes disso, os métodos dispostos nos incisos I, II e III. Nesses termos, inobservado o procedimento administrativo a rigor, é procedente o pedido de anulação do TOI, com a consequente nulidade de qualquer cobrança do valor recuperado de energia apurada em desfavor do consumidor apurado neste procedimento.” 27. Além do mais, o apelado-autor interpôs recurso da inspeção (id 52860012) e reclamação (id. 52860013), mas não obteve resposta, fato não impugnado pela apelante-ré” (ID 53551264). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF" (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Da mesma forma o especial não merece ser admitido em relação à indigitada ofensa à Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, pois já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Nesse sentido é o AgInt no AREsp n. 2.449.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/2/2024. Por fim, determino que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas em nome do causídico FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030